Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703368-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENIR SENA FARIAS AGRAVADO: COSME DAMIAO VIEIRA DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do agravante às astreintes a ele impostas por descumprimento da obrigação de transferir o veículo para o nome do agravado. O agravante alega, em síntese, que: 1) a transferência do veículo só não se efetivou, à época, por conta de débitos existentes em nome do agravado, que somente foram pagos em mai/2021; 2) a transferência de veículo já foi ultimada pela Secretaria de Fazenda e nenhuma obrigação de fazer persistia já na época do pedido, conforme Ofício de ID 79472381; 3) a sentença, na linha do REsp 1714990, previu a limitação das astreintes ao valor da obrigação pecuniária (que atualmente perfaz R$ 6.572,18); 4) as astreintes desproporcionais podem ser limitadas a qualquer tempo no curso do processo. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam afastadas as astreintes. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que as astreintes não transitam em julgado, podendo ser revistas a qualquer tempo, a depender da recalcitrância do devedor, que, no caso, foi devidamente esclarecida na decisão agravada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração de prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator